Tribunal: TJSP
Processo: 1028462-41.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva por ressarcimento de danos materiais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal. Risco da atividade. Nexo causal não comprovado. Laudo elaborado unilateralmente, o qual foi impugnado especificamente pela ré. Prova pericial impraticável por ato atribuível à autora. Ausência de preservação dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva por ressarcimento de danos materiais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal. Risco da atividade. Nexo causal não comprovado. Laudo elaborado unilateralmente, o qual foi impugnado especificamente pela ré. Prova pericial impraticável por ato atribuível à autora. Ausência de preservação dos componentes danificados e substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.